Tribunal: CARF
Processo: 10880.942509/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.942509/2012-69
ACÓRDÃO
1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação da determinação da
Súmula CARF no. 80, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com
o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se
houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção
de provas.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
2
Sala de Sessões, em 04 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
48.530, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza- CE
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 00161.80293.200709.1.3.02-
9077 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2007 no valor de R$ 8.902.815,90.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 024969134 de
e-fls. 11/18, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 8.902.815,90 Valor na DIPJ: R$ 8.902.815,90
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 8.902.815,90
IRPJ devido: R$ 0,00
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
3
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 6.795.106,80.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 23104.02178.251010.1.3.02-7402 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
35529.08616.281010.1.3.02-6904
30563.71242.211210.1.3.02-1408
34437.60897.261110.1.3.02-4888 04916.64502.130212.1.3.02-
9273.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2012.
PRINCIPAL- R$ 2.918.161,93 MULTA- R$ 583.632,35 JUROS- R$ 254.236,94”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que apresentou o PER/DCOMP 00161.80293.200709.1.3.02-
9077, no valor de R$ 8.902.815,90, relativo ao saldo negativo de IRPJ 2007/2008.
Aduziu que a DERAT-SP não reconheceu a totalidade dos créditos sob o fundamento
que os mesmos foram insuficientes para compensar integralmente os débitos informados pela
empresa.
Pontuou que as parcelas não confirmadas se referem ao Código de Receita 5273,
correspondente ao IRRF em operações de SWAP, sob a justificativa de que “a receita
correspondente não foi oferecida à tributação”.
Sustentou que o despacho decisório não guarda relação com os documentos
apresentados pela Contribuinte.
Destacou que informou o rendimento bruto das operações de SWAP com o
respectivo IRRF e que a retenção na fonte realizada pelas fontes pagadoras é facilmente
demonstrada através dos informes de rendimentos colacionados aos autos.
Ponderou que ofereceu as receitas à tributação em DIPJ e que a retenção de
imposto de renda realizada pelas Fontes Pagadoras constituiu o crédito tributário, gerando assim,
o direito à compensação.
Salientou que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a
consistência das informações constantes no PER/DCOMP, devendo assim, ser homologada a
compensação declarada.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
4
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade e que seja anulado o
despacho decisório n°. 024969134; bem como que seja reformado o despacho decisório recorrido,
para que seja integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado, com a consequente
homologação da compensação declarada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-48.530/DRJ/FOR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 74/79).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 86/139):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
Processo Administrativo no 10880.942509/2012-69
PER/DCOMP no 00161.80293.200709.1.3.02-9077
Acórdão no 08-48.530

OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/ME sob n° 62.545.686/0001-53, devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo em epígrafe, vem, respeitosa e tempestivamente, à
presença de V. Sa., por seus advogados que esta subscrevem (Doc_Identificação),
interpor, com fundamento no artigo 33 do Decreto n°. 70.235/1972, o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
face à decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza/CE- DRJ/FOR (Acórdão n° 08-48.530), cuja ciência
pela Recorrente ocorreu no dia 04/03/2020 (Doc. 01), requerendo o
encaminhamento das razões anexas ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, as quais espera sejam conhecidas e providas, a fim de que seja declarada
nula ou reforma a decisão recorrida.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
(...)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
5

RAZÕES DO RECURSO
Recorrente: OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Recorrida: Fazenda Nacional
Processo Administrativo no 10880.942509/2012-69

Egrégio Conselho,
Colenda Câmara,
Ínclitos Julgadores.

I— DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo formalizado para análise da Declaração de
Compensação n° 00161.80293.200709.1.3.02-9077 (“DCOMP”), por meio da qual
a Recorrente pleiteou a compensação de crédito relativo a Saldo Negativo de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”), referente ao exercício fiscal de
2008, no montante integral de R$ 8.902.815,90.
No entanto, nos termos do despacho decisório proferido nestes autos, a
Autoridade Fiscal reconheceu somente parte do direito creditório suscitado- R$
6.795.106,80. Assim, conclui-se pela não homologação da compensação em foco,
nos seguintes termos:
(...)
Inconformada com o referido Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, oportunidade em que apresentados os
elementos fáticos- probatórios para que fosse reconhecida a compensação
realizada, bem como apontou o cerceamento do direito de defesa, pois o
Despacho Decisório combatido não considerou os documentos comprobatórios
apresentados.
Neste contexto, a Turma Julgadora a quo julgou improcedente a Manifestação
apresentada, por concluir que o reconhecimento parcial do direito creditório
postulado decorreu do suposto não oferecimento à tributação dos rendimentos
em operações de swap sobre os quais incidiram as retenções na fonte declaradas
pela Recorrente em sua DIPJ, e, consequentemente, deduzidas na apuração do
saldo negativo do período. Confira-se:
(...)
Não obstante, conforme será exposto, o Acórdão recorrido merece ser declarado
nulo ou, ao menos, reformado, na medida em que o crédito pleiteado pela
Recorrente é existente e válido em sua integralidade, com a necessária e
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
6
consequente homologação integral da DCOMP n° 00161.80293.200709.1.3.02-
9077.
II- DO MÉRITO
II.1. Da Comprovação da Tributação dos Rendimentos Sobre os quais Incidiram as
Retenções na Fonte
Conforme se infere da decisão recorrida, a Turma Julgadora concluiu que o direito
creditório não poderia ser reconhecido, por considerar que parte das retenções
na fonte deduzidas pela Recorrente no período, relativas a operações de swap,
não foram confirmadas, porquanto não teria sido comprovado o oferecimento à
tributação dos respectivos rendimentos.
Entretanto, ao assim entender, a Turma Julgadora, na tentativa de conceder ao
formalismo peso maior que à matéria sobreposta, acabou por afastar a realidade
fática subjacente à declaração realizada pela Recorrente em sua DIPJ e não
realizou o poder/dever de analisar os elementos fáticos- probatórios que foram
apresentados.
Esclareça-se de plano, que não há qualquer questionamento quanto ao
recebimento dos rendimentos e sua efetiva retenção na fonte pelas fontes
pagadoras. De acordo com o entendimento exarado no Acórdão recorrido, foram
reconhecidas as retenções na fonte correspondentes às operações de swap
realizadas pela Recorrente, contudo, supostamente, não se verificou o
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Por se tratar de operação sujeita ao Imposto de Renda Retido na Fonte, nos
termos dos artigos 717 e 722 do Decreto n° 3.000/99 então vigente à época dos
fatos (“RIR/99”), a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte
pagadora. In verbis:
(...)
Tornou-se fato incontroverso, pois reconhecido expressamente no Acórdão
recorrido com base na documentação apresentada, que as retenções na fonte
foram devidamente realizadas, inexistindo, dúvida, portanto, que a Recorrente
auferiu tais rendimentos. Lógico, é evidente que tais rendimentos certamente
compuseram sua apuração e, por consequência, foram oferecidos à tributação.
Neste contexto, confira-se o Relatório Gerencial da Recorrente (Doc. 02), que,
além de detalhar os lançamentos contábeis relativos às operações em foco (abas
“Relatório Financeiro- Receita e “Relatório Financeiro- IRRF”), identifica com
clareza cada um dos eventos que originaram os rendimentos obtidos nas
operações de swap e suas respectivas retenções, que foram refletidas nas
declarações prestadas pela Recorrente. Ou seja, não há dúvida de que
contemplaram todos os rendimentos questionados pela Autoridade Fiscal.
A título exemplificativo, o Acórdão recorrido acatou o entendimento da
Autoridade Fiscal para alegar que a receita correspondente ao IR/Fonte no valor
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
7
de R$ 193.011,18, relacionado à Fonte Pagadora CNPJ n° 01.701.201/0001-89,
não foi oferecida à tributação:
(...)
O mencionado CNPJ refere-se ao HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, cujas
operações com derivativos ensejaram o reconhecimento de ganhos e perdas pela
Recorrente, conforme descrito na aba “Relatório Financeiro- IRRF”.
Como resultado da liquidação de operações com saldo positivo, referida
instituição financeira pagou à Recorrente rendimentos de R$ 857.827,62, com a
devida incidência do IR/Fonte no valor total de R$ 193.011,18, o que é possível
observar no Informe de Rendimentos apresentados com a Manifestação de
Inconformidade (Doc. 02 da Manifestação de Inconformidade), assim identificado
no Relatório Gerencial utilizado com base da DIPJ (aba “Relatório
DIPJ_IRRF_Receita”):
(...)
Nota-se, portanto, que as aplicações financeiras da Recorrente sofreram a
incidência de IR/Fonte na mesma proporção percentual dos rendimentos que
foram oferecidos à tributação, sendo possível se contatar tal afirmação com base
no Relatório Gerencial que indica todas as informações necessárias à elucidação
dos fatos, apresentando os mesmos valores que foram identificados pela
Autoridade Fiscal com supostamente não tributados.
Como se vê, a alegação contida no Acórdão recorrido é infundada pois imputa à
Recorrente a falta diretriz que incorreu omissão de receita ao obter rendimento
sem a devida declaração, o que não se pode admitir, ante à demonstração acima.
Ademais, destaca-se que nunca ocorreu a instauração de qualquer processo
administrativo em face da Recorrente por parte da Receita Federal do Brasil para
se apurar a suposta omissão de tal rendimento.
Conforme é de conhecimento comum, a Receita Federal do Brasil é mundialmente
conhecida pela efetiva tecnologia em cruzamento de dados feito com avançada
tecnologia da informação, não sendo razoável se utilizar de primazia de que a
Recorrente auferiu substancial rendimento de Instituição Financeira cujas
informações foram devidamente prestadas pela Fonte Pagadora- conforme
observado no Informe de Rendimento, e não houve o cruzamento de dados que
constatasse o não oferecimento à tributação de quase um milhão de reais.
Por consequência, depreende-se que os valores auferidos pela Recorrente nas
operações de swap realizadas no período foram devidamente oferecidos à
tributação, pois conforme se infere do documento acostado, é certo que cada um
dos rendimentos individualizados com as retenções na fonte apontadas no
Acórdão recorrido fora contabilizados e, consequentemente, compuseram a base
de cálculo do imposto.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
8
Com a efetiva comprovação das retenções realizadas, conforme documentos
apresentados pela Recorrente à época de sua Manifestação de Inconformidade e
o Relatório Gerencial acostado ao presente, não há como se negar o direito à
dedução destes valores na apuração do IRPJ a pagar no período, e, no caso, na
composição do saldo negativo apurado pela Recorrente.
Por assim ser, caso mantida a decisão da Turma Julgadora a quo no sentido de
não reconhecer a dedução integral das retenções havidas, a Recorrente sofreria
dupla tributação sobre o mesmo rendimento, uma vez que (i) descontados pelas
fontes pagadoras responsáveis pelas retenções; e (ii) negado o direito as suas
deduções na apuração do imposto devido no período, o que não se pode aceitar.
Ademais, não se pode perder de vista que no processo administrativo tributário
deve prevalecer a verdade material, uma vez que, estando em jogo a legalidade
da tributação, os fatos devem ser analisados pela Administração Pública tal com
efetivamente ocorreram.
Assim, constitui um dever da Autoridade Fiscal a busca incessante pela verdade
material, sendo sua obrigação atentar para todos os fatos demonstrados e
comprovados pela Recorrente, de modo a reconhecer a efetiva existência do
direito creditório, sob pena de afronta ao princípio norteador do processo
administrativo.
(...)
Assim, ao aplicar a lei tributária, a Autoridade Fiscal deve ter conhecimento da
real conduta praticada pela contribuinte. Para tanto, deve buscar
incessantemente as provas para fundamentar tanto o lançamento, quanto
qualquer outra providência necessária a infirmar o comportamento do
contribuinte.
Destarte, é evidente que cumpria à Autoridade Fiscal buscar meios para
verificação da legitimidade do crédito, como, por exemplo, analisar a DIPJ do ano-
calendário de 2007 ou buscar informações com o contribuinte para constatar que
todos os rendimentos auferidos pela Recorrente foram devidamente declarados
e, por conseguinte, oferecidos à tributação.
Do mesmo modo, caso a Autoridade Julgadora tivesse qualquer dúvida quanto às
informações constantes dos autos ou até mesmo na DIPJ, caberia a conversão do
julgamento em diligência, também em atenção ao princípio da verdade material.
Inclusive, convém destacar o posicionamento interpretativo da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional exarado através no Parecer n° 591/2014:
(...)
Com efeito, em que pese ser do conhecimento da Autoridade Fiscal o
oferecimento à tributação dos rendimentos, na medida que as respectivas
declarações estão sob seu poder, existindo dúvidas, somente através da diligência
necessária a solução da lide será possível atestar pontos elementares no
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
9
reconhecimento do direito da Recorrente. Insta acrescer que a ausência da
diligência implica também ao provável locupletamento indevido do Estado, pois,
se deixa de reconhecer legítimo crédito em favor do contribuinte.
Destaca-se, nesse tocante, o entendimento deste E. CARF que, sobre todos os
demais aspectos, há de prevalecer a busca pela verdade material, princípio basilar
do processo administrativo fiscal, possibilitando, inclusive, a conversão do
julgamento em diligência nesta instância recursal:
(...)
Nestes termos, apresentados pela Recorrente os comprovantes das retenções
percebidas no período, já reconhecidas nestes autos, bem como a DIPJ referente
ao período e o Relatório Gerencial que detalha individualmente os rendimentos
auferidos em operações de swaps, é evidente que, caso a Autoridade Fiscal
entendesse insuficiente tal demonstração, deveria ter buscado os meios
necessários para confirmações do referido crédito e não meramente rejeitado o
direito do contribuinte.
Ou seja, deveria a Autoridade Fiscal ter intimado a Recorrente a apresentar outros
documentos fiscais e contábeis pertinentes, e não simplesmente desconsiderá-
los, afrontando, dessa forma, o princípio da verdade material, que rege a
atividade do lançamento e norteia todo o processo administrativo.
Inclusive, cumpre destacar que a Autoridade Fiscal detinha todas as informações
necessárias para o correto julgamento da lide, pois tratam-se de declarações
prestadas à Receita Federal do Brasil e que poderiam facilmente ser consultadas
pela Turma Julgadora a quo. Entretanto, assim como realizado originalmente, o
Colegiado da DRJ se limitou a observar uma única linha da DIPJ, desconsiderando
todas as demais.
Destaca-se que da simples composição dos valores declarados na DIPJ fica
evidente a correta declaração prestada pela Recorrente, o que necessariamente
acompanha o reconhecimento do devido oferecimento à tributação dos
rendimentos auferidos, na medida em que a simples declaração é suficiente para
constituição do crédito tributário, tal como exposto e comprovado pelo Relatório
Gerencial acostado.
Neste sentido, a doutrina de Paulo de Barros Carvalho ensina que cabe à
Autoridade Fiscal comprovar o que sustenta, in verbis:
(...)
Assim, o modus operandi da Autoridade Fiscal no presente caso revelou-se
absolutamente contrário ao princípio da verdade material, porquanto não houve
o devido aprofundamento das investigações, tampouco a análise dos documentos
comprobatórios apresentados, por parte da Fiscalização, pelo que não pode ser
penalizada a Recorrente, razão pela qual deve ser reformado o acórdão ora
recorrido.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
10
Nesse contexto, na remota possibilidade deste E. CARF entender que as provas
apresentadas nos autos e os documentos em poder desta Administração Pública
não são suficientes para se reconhecer o direito creditório da Recorrente, requer-
se, subsidiariamente e com fulcro no princípio da verdade material acima
apresentado, que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, a
fim de que seja demonstrado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes às retenções não reconhecida pela Autoridade Fiscal.
III- DO PEDIDO
Ante o exposto, requer-se o recebimento, conhecimento e provimento deste
Recurso Voluntário com a necessária e consequente reforma do Acórdão
recorrido no sentido de que seja integralmente homologada a Declaração de
Compensação originária do processo administrativo em epígrafe.
Subsidiariamente, requer-se a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que seja verificado o oferecimento à tributação dos rendimentos que ensejaram
as retenções de IR/Fonte declaradas pela Recorrente, as quais constam na DIPJ do
ano- calendário de 2007.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 31 de Julho de 2020.
(...)”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2007
no valor de R$ 2.107.709,10 (R$ 8.902.815,90 - R$ 6.795.106,80 DRF- R$ 0,00 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
11

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais retenções, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado, sob a fundamentação de que parte dos créditos não foram submetidos à tributação.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 74/79):
“(...)
Repare, no caso concreto, haver ocorrido a confirmação das retenções na fonte,
mas não o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Como apontou a autoridade tributária no processo 16306.720669/2012-69,
apenso aos autos, e cujo conteúdo estava à disposição do contribuinte na
Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (conforme PER/DCOMP
Despacho Decisório - Análise de Crédito, às fls. 14 e 15), o contribuinte não
preencheu a linha 19 da ficha 6A da DIPJ/2008, onde deveria oferecer à
tributação os rendimentos de R$ 9.367.597,44 correspondentes às operações de
SWAP, em obediência às instruções de preenchimento da DIPJ:
(...)
A linha 22 da ficha 6A também se mostrou incompatível com as operações de
SWAP realizadas no período.
Relevante consignar que a autoridade tributária não confirmou, na DIPJ, a
existência de receitas compatíveis neste ano-calendário e nem no imediatamente
anterior, por se tratar de operação de SWAP com prazo de até 180 dias (art. 1o, I,
da Lei 11.033/2004).
Comparou ainda a apuração acumulada dos anos-base 2006 e 2007, tomando
como parâmetro a linha 22 da ficha 6A (pois a linha 19 estava com valores
‘zerados’), com os rendimentos brutos na DIRF, e, de novo, constatou a
insuficiência.
Em sua defesa, o contribuinte apresenta os informes de rendimentos, muito
embora não esteja em cheque a efetividade das retenções, e excertos da DIPJ
(fichas 11, 12 e 54), que falham em evidenciar o oferecimento à tributação das
operações de SWAP, consoante é exigido pela legislação de regência e
entendimento sumulado do CARF.
O disposto nos arts. 15 e 16, III, do Decreto 70.235/72 evidencia o ônus da prova
do contribuinte, a quem compete instruir a manifestação de inconformidade /
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
12
impugnação com os documentos em que se fundamentar e mencionando as
provas que possui.
(...)
Não tendo instruído os autos com as provas que comprovassem o oferecimento à
tributação das operações de SWAP, impende manter o despacho decisório da
maneira como tirado.
Conclusão
Meu voto é pela improcedência da manifestação de inconformidade.”.

Da Tributação dos Rendimentos em Operações de SWAP

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido na fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto retido
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
13
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido na Súmula
CARF n° 80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Neste sentido, para a comprovação do oferecimento à tributação das receitas
correspondentes, a Contribuinte colacionou aos autos, o Relatório Gerencial (doc. 02 do recurso
voluntário).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação do oferecimento das receitas a tributação, nos termos da
Súmula CARF no 80.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto de
renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação,
do valor do imposto devido ao final do período de apuração.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
14
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Da Diligência

A Recorrente pleiteou que o julgamento fosse convertido em diligência, a fim de
que seja verificado o oferecimento à tributação dos rendimentos que ensejaram as retenções de
IR/Fonte declaradas pela mesma, as quais constam na DIPJ do ano- calendário de 2007.
Pois bem.
No que tange ao pedido de baixa em diligência, para a verificação se as receitas
foram oferecidas a tributação, cabe pontuar, que tal pleito também não merece guarida, eis que a
documentação apresentada feriu frontalmente o disposto nos art. 26, § 2o, da Lei no. 9.249/95,
art. 16 da Lei no. 9.430/96, art. 224 da Lei no. 10.406/2002.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
15
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF no. 163, senão vejamos o inteiro teor:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Assim, percebe-se que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez
que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se comprova.

Do Princípio da Verdade Material

O processo administrativo fiscal se norteia pelo princípio da verdade material.
Trata-se de um postulado fundamental no direito adjetivo na esfera administrativa.
No entanto, não se pode olvidar, que o mesmo não é o único princípio a reger o
processo administrativo e, muito menos, que a sua aplicação não acarreta o dever das autoridades
julgadoras suprirem a necessária atividade probatória das partes. Destaca-se que as partes têm o
ônus de fazer prova do alegado, seja a Fazenda, que exige o crédito, seja o contribuinte, que alega
um direito creditório ou afirma existir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo de uma
exigência tributária.
Diante disso, é preciso que se tenha claro que a busca da verdade material é um
dever do julgador, que tomado pela dúvida em relação aos fatos alegados pelas partes, procura ir
além deles para chegar à “verdade real”.
Desta forma, não se trata, de substituir a atividade probatória que cabe as partes,
mas sim de transcender as provas apresentadas, quando ainda restarem dúvidas.
No caso em comento, em que o reconhecimento do direito dependia de provas a
serem apresentadas pela Recorrente, não cabe ao julgador suprir tal deficiência sob o pretexto de
estar perseguindo a verdade material.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942509/2012-69
16
Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação da determinação
da Súmula CARF no. 80, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se
houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção
de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 162
DF CARF MF
Original